Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-66.2021.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000025-66.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO - CPF: 063.058.691-89 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO LUCAS LIMA BARBOSA - CPF: 063.056.481-74 (VÍTIMA), GILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 593.197.121-15 (VÍTIMA), MÁRCIA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2º, I E V E § 2º-A, I) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – TESE DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – ATINGIDO PATRIMÔNIOS PESSOAIS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO –
QUANTUM
DE AUMENTO – PERCENTUAL APLICADO PELAS CORTES SUPERIORES – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser reconhecido o concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), quando o agente, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, atinge dois ou mais patrimônios.

A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000025-66.2021.8.11.0005

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou

procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

Edivaldo de Souza Nasser Filho à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 157, §2º, incisos II e V, §2°-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja afastado o reconhecimento do concurso formal de crimes, ao argumento de que o apelante praticou crime único. Subsidiariamente, requer a redução da fração relativa ao concurso formal, para o patamar de 1/6 (um sexto), bem como a isenção do pagamento de custas processuais (id. 108990040).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 108990043).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 110662968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO DE SOUZA NASSER FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A inicial acusatória descreve que o apelante e mais um comparsa não identificado adentraram a residência das vítimas, encontrando um casal e seu filho. Ato contínuo, os agentes, portando uma arma de fogo, amarraram e amordaçaram as vítimas e passaram a subtrair os objetos.

Posteriormente, os agentes evadiram do local com o veículo do casal, levando no porta-malas o filho destes.

Ao todo, os agentes levaram joias de ouro, 01 (um) aparelho televisor da marca LG, 01 (um) notebook da Marca Acer, cor cinza, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, 01 (um) relógio, 01 (um) veículo Chevrolet Cobalt e o importe de R$70,00 em espécie.

Em juízo, o apelante confessou a ação delitiva, relatando que praticou o ilícito na companhia de seu comparsa apelidado de
“Macaco”.
Descreveu que, enquanto amarrava as vítimas, seu comparsa desferiu uma coronhada contra a vítima Gilson. Explicou que levaram a vítima Breno Lucas como refém, dado que a vítima Gilson é policial Militar.

Do pleito de afastamento do concurso formal
:

Diante disso, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência do disposto no artigo 70,
caput
, do CP, e aumentou a pena em 1/5 (um quinto), considerando o número de infrações penais perpetradas (03).

Nada obstante, a defesa do apelante argumenta que
“não restou demonstrado que o apelante, objetivava a subtração de patrimônios distintos, de outro modo, adentrou em uma única residência visando subtrair o patrimônio familiar”
(sic do id. 108990040).

Em que pese os argumentos defensivos, é indiscutível, no caso, a caracterização do concurso formal descrito no art. 70,
caput
, do Código Penal, uma vez que a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, o apelante atingiu patrimônio de três vítimas diferentes, que permaneceram por mais de três horas sob constante ameaças, amarradas e amordaçadas, bem como tiveram seus patrimônios pessoais subtraídos.

Ademais, embora se trate de uma família, o roubo atingiu bens pessoais, consistente no veículo de uma delas, relógio de outra e aparelho celular, não alcançado apenas o patrimônio comum.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Do aumento relativo ao concurso formal
:

Alternativamente, a defesa requer a diminuição da fração de aumento relativa ao concurso formal, aplicada em 1/5 (um quinto)

Nada obstante, conforme fundamentado na sentença, foi reconhecida a prática de 03 (três) crimes de roubo, de modo que se mostra escorreita a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) para o concurso formal.

A propósito, esse é o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5 [...]”
(HC 620.677/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021).

Desse modo, inviável a redução da fração relativa ao concurso formal devidamente reconhecido pelo magistrado singular.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Assim, eventuais dificuldades do apelante no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021